Tribunal: TJDFT
Processo: 0010396-53.1989.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA E LEVANTAMENTO DE VALORES. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 189, do CC, não extingue a dívida, mas a transforma em uma obrigação natural, tornando-a inexigível judicialmente, sem impedir o pagamento voluntário.
2. A impossibilidade de devolução do valor levantado pelo credor está em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas, uma vez que o pagamento foi realizado dentro dos parâmetros legais, independentemente de ter sido efetuado de forma voluntária ou não.
3. Se o crédito não foi extinto, mas apenas a possibilidade de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação foi afetada, não se pode falar em preclusão quanto à ordem de liberação dos valores.
4. Apelo não provido.